Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700580-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA AGRAVADO: MARKA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, SAMUEL MAGALHÃES DE CASTRO D E S P A C H O O presente recurso foi interposto em razão da ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência. A decisão prolatada por este Relator no ID 13773423 determinou que o Magistrado de origem analisasse o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo de origem atendeu a determinação e analisou o pleito do ora recorrente, consoante decisão de ID 54490533. Assim, a princípio, este recurso perdeu o objeto. Assim, manifeste-se o agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator